Tribunal: TJDFT
Processo: 0728272-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728272-30.2019.8.07.0000 Agravante(s) distrito fEDERAL Agravado(s) FERNANDO AUGUSTO TEIXEIRA GUIMARÃES Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID origem 49293847) que, nos autos da ação de execução fiscal contra Fernando Augusto Teixeira Guimarães, indeferiu o pedido de renovação da pesquisa via BacenJud em nome do agravado. Em suas razões recursais (ID 13421207), o agravante sustenta que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação reside no impedimento da Fazenda Pública de cobrar os créditos tributários a que faz jus sem justo motivo, já que a última diligência perpetrada em busca de ativos financeiros teria sido realizada há mais de 03 (três) anos. Assinala que o crédito tributário, devido ao curso do prazo prescricional, corre o risco de ser extinto. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com a determinação imediata de pesquisa de bens penhoráveis do agravado via os sistemas à disposição do Poder Judiciário. Sem preparo, em razão de isenção legal. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente quanto à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza a sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E o r. Juízo de origem não observou tal regramento. De início, registre-se que apesar do agravante ter requerido o efeito suspensivo, o vertente caso é de antecipação dos efeitos da tutela recursal, consistente na determinação da imediata renovação da pesquisa via BacenJud em nome do agravado. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem deferiu o pedido de consulta ao sistema BacenJud em 12/09/2016 (ID origem 28365638), restando inexitosa a medida. Verifica-se, portanto, que já transcorreu um lapso superior a 3 (três) anos entre a última diligência e o pedido de nova pesquisa. Diante desse quadro, nesse momento processual, reputa-se razoável o pedido de renovação de consulta ao sistema BacenJud, ante o decurso de prazo transcorrido. Registre-se, por fim, que o debate ora incitado deverá ser analisado com a profundidade necessária após a manifestação da parte agravada. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, a fim de se determinar a imediata renovação da pesquisa via BacenJud em nome do agravado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, janeiro de 2020 Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora